Tribunal: TJES
Processo: 5015153-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015153-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON TEOFILO QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o reeducando não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015153-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON TEOFILO QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JEFERSON TEÓFILO QUEIROZ
contra r. decisão que negou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente às ações penais de nº 0008130-20.2014.8.08.0024 e nº 0012189-08.2020.8.08.0035.

O apenado pugna pela reforma da r. decisão, para que seja declarada a extinção da punibilidade do agravante em relação ao crime das ações penais nº 0008130-20.2014.8.08.0024 e nº 0012189-08.2020.8.08.0035, por entender que foram preenchidos todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/22, para fins de aplicação de indulto.

Conforme se depreende, o Magistrado
a quo
negou indulto ao argumento de que o agravante ostenta delitos impeditivos com cumprimento pendente.

No caso em análise, o apenado foi condenado pelos delitos previstos no artigo 180 do Código Penal c/c artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e artigo 307 do Código Penal.

Em consulta ao SEEU, observei que o paciente está condenado a pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo cumprido 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias, restando pendente 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Deve-se destacar que um dos requisitos necessários para ser beneficiado pelo Decreto nº 11.302/22 é não estar cumprindo pena referente a delito impeditivo, devendo ser considerado tanto no concurso de crimes, como também nos casos de unificação das penas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO DO PLENO DO STF. EFEITO NÃO VINCULATIVO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC n. 856.053/SC e alinhou-se ao Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
3. No caso dos autos, o paciente cumpre pena por crime impeditivo (roubo majorado), registrando-se que, até a data marco do Decreto 11.302/2022 (25/12/2022), não havia cumprido a totalidade da pena aplicada pelo crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto. 4. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 889.143-PR, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 2.9.2024, publicado no DJ em 4.9.2024).

Desta forma, pude constatar que Jean se encontra cumprindo pena por delito impeditivo, sendo este o tráfico de drogas na ação penal nº 0007001-34.2020.8.08.00235 e roubo qualificado na ação penal nº 0019576-20.2014.8.08.0024.

Deste modo, verifica-se que o reeducando não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso a fim de manter o cumprimento da pena referente às condenações proferidas nos autos de nº 0008130-20.2014.8.08.0024 e nº 0012189-08.2020.8.08.0035.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)